Tribunal: TJPA
Processo: 0800721-59.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800721-59.2022.8.14.0105

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800721-59.2022.8.14.0105
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

APELADO: EM APURAÇÃO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão judicial que determinou, de ofício, o arquivamento provisório de inquérito policial, mesmo após anuência ministerial ao pedido de prorrogação de prazo formulado pela autoridade policial. O pedido recursal busca a anulação da decisão, sob o argumento de que o juízo excedeu sua competência, ao arquivar o feito sem provocação do titular da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é nula a decisão judicial que determina, de ofício, o arquivamento provisório de inquérito policial, sem prévia manifestação do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O arquivamento do inquérito policial exige manifestação expressa do Ministério Público, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, sendo-lhe exclusiva a titularidade da ação penal pública.

4.

Ao magistrado não é dado promover o arquivamento de ofício, ainda que provisório, sob pena de violação ao princípio do sistema acusatório previsto no art. 129, I, da Constituição Federal.

5.

No caso concreto, houve requerimento da autoridade policial para prorrogação de prazo, com concordância do Ministério Público, o que afasta qualquer hipótese de inércia ou desinteresse pela persecução penal.

6.

A decisão judicial que determina o arquivamento ex officio configura error in procedendo, devendo ser anulada para o regular prosseguimento da investigação.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, I; CPP, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC nº 106.124/PR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 22.11.2011, DJe 11.09.2013.; TJPA, Ap. Crim. nº 0000624-11.2017.8.14.0124, Rel. Des. José Roberto P. M. Bezerra Júnior, j. 20.03.2023; TJPA, Ap. Crim. nº 0011306-93.2015.8.14.0124, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 27.03.2023; TJPA, Ap. Crim. nº 0000989-36.2015.8.14.0124, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 10.04.2023; TJPA, Ap. Crim. nº 0004784-79.2017.8.14.0124, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 04.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07
dias do mês de
outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que,
de ofício
, determinou o arquivamento
provisório
dos autos de inquérito policial instaurado para apuração de crime de furto (art. 155 do Código Penal), cuja autoria ainda se encontra em apuração (ID 12419672).

O recurso ministerial insurge-se contra a referida decisão, sustentando, em síntese, a sua
ilegalidade
, por violação ao sistema acusatório, uma vez que compete exclusivamente ao Ministério Público, como
titular da ação penal pública
, requerer o arquivamento do inquérito. Nesse contexto, requer que seja declarada nula a decisão (ID 12419676).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 14290485).

É o relatório.

VOTO

01.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02.

MÉRITO.

Como consignado no relatório, sustenta o apelante a nulidade da decisão que determinou o arquivamento provisório do Inquérito Policial, porquanto não houve manifestação ministerial nesse sentido, tendo o juízo atuado de ofício, em afronta às disposições legais.

Assiste razão ao Ministério Público.

O arquivamento do inquérito policial, consoante dispõe o art. 28 do Código de Processo Penal, pressupõe manifestação do órgão ministerial. Se o Promotor de Justiça requerer o arquivamento e o magistrado discordar, caberá ao juiz remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça, que poderá insistir no arquivamento ou designar outro membro do parquet para oferecer denúncia. Em nenhuma hipótese é dado ao magistrado decidir, de ofício, pelo arquivamento, como ocorreu nos presentes autos.

A jurisprudência, em uníssono, repele tal prática. Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal: “Inviável, em nosso sistema normativo, o
arquivamento
“
ex officio
”, por iniciativa do Poder Judiciário, de peças informativas e/ou de
inquéritos policiais
, pois, tratando-se de delitos perseguíveis mediante ação penal pública, a proposta de
arquivamento
só pode emanar, legítima e exclusivamente, do próprio Ministério Público” (
HC 106124 / PR – PARANÁ, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgamento: 22/11/2011, Publicação: 11/09/2013
)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu reiteradamente:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. INVIABILIDADE. INICIATIVA PARA PROPOR O ARQUIVAMENTO. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENQUANTO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. ART. 28 DO CPP C/C ART. 129, I DA CF. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPA – Ap. Crim. 0000624-11.2017.8.14.0124 – Rel. Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/03/2023)

APELAÇÃO. HOMICÍDIO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL EX OFFICIO. REFORMA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPA – Ap. Crim. 0011306-93.2015.8.14.0124 – Rel. Des. EVA DO AMARAL COELHO – Julgado em 27/03/2023)

APELAÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO DE INQUÉRITO POLICIAL PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
(TJPA – Ap. Crim. 0000989-36.2015.8.14.0124 – Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO, DE OFÍCIO, DO INQUÉRITO POLICIAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO: TESE PROCEDENTE. Recurso conhecido como Correição Parcial, nos termos do art. 268 do Regimento Interno deste Eg. TJ/PA.
É cediço que o magistrado não pode determinar o arquivamento de inquérito policial, de ofício, sem a prévia manifestação do ministério público, porquanto somente a este, como exclusivo titular da ação penal pública, cabe realizar o juízo de valor sobre os elementos constantes em autos de inquérito policial, e decidir se há ou não fundamento para o eventual oferecimento da denúncia, requerendo, se assim entender conveniente, o seu arquivamento, nos termos do artigo 129, inciso I, da CF/1988. Portanto, ao determinar o arquivamento do inquérito policial, de ofício, sem requerimento prévio do ministério público, o juízo a quo incorreu em erro de procedimento, nos termos do artigo 28 do CPP (ainda em vigência por conta da concessão de liminar na ADI 6305/DF, pelo Ministro Luiz Fux, que suspendeu
sine die
a alteração constante da Lei Nº 13.964/2019, no que tange o procedimento de arquivamento de inquérito policial).
RECURSO CONHECIDO COMO CORREIÇÃO PARCIAL E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004784-79.2017.8.14.0124 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/03/2024 )

Nos presentes autos, a autoridade policial havia requerido a prorrogação de prazo para conclusão das diligências investigativas, pleito ao qual o Ministério Público anuiu. Ainda assim, o Juízo a quo indeferiu o pedido e, sem provocação do órgão ministerial, determinou o arquivamento do inquérito policial, ainda que provisório, extrapolando os limites de sua atuação.

A decisão impugnada afronta o devido processo legal e subverte a lógica do sistema acusatório. Impõe-se, assim, a sua anulação, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da investigação.

03.

DO DISPOSITIVO
.

Ante o exposto,
acompanho o parecer ministerial,
conheço e dou provimento ao recurso
, para reformar a

decisão

atacada e determinar o prosseguimento das investigações, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 09/10/2025